Tribunal: TJDFT
Processo: 0755436-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755436-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COPERSON AUDIO E VIDEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo réu contra decisão que, em ação anulatória, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos e determinar que o cartório se abstivesse de promover novos protestos relacionados à Cédula de Crédito Bancário no 2024667524, nos seguintes termos: “De acordo com a causa de pedir, a autora é devedora do réu pelo valor histórico de R$ 2.830.897,75 (dois milhões, oitocentos e trinta mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente a uma Cédula de Crédito Bancário, o que vem sendo objeto de processo de execução. Ocorre que o Banco levou a protesto o referido título “em 4 (quatro) ocasiões próximas e sucessivas”, revelando-se o abuso do direito e o abalo à reputação comercial da empresa. Por essas razões, requereu a concessão de tutela provisória para “sustar os efeitos dos últimos 3 (três) últimos protestos formalizados sob os protocolos 1833412 (23/09/2025), 1833826 (25/09/2025) e 1833991 (26/09/2025), perante o 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, inclusive abstendo-se de dar publicidade ao ato, mantendo-se apenas o primeiro apontamento (1833032 – 22/09/2025), bem como para determinar que o Réu se abstenha de promover novos protestos do mesmo título 2024667524, sob pena de fixação de multa diária de R$ 10.000,00 por evento de descumprimento”. Por meio da emenda id 255794073, a autora, além de esclarecer o que fora determinado por este Juízo, informou sobre a ocorrência de mais duas “cobranças” referentes ao mesmo título que já havia gerado os protestos narrados na petição inicial, pelo que requereu a ampliação da tutela provisória. Antes de analisar o pedido da autora, observo que há um vício processual a ser corrigido. O objeto da demanda não é a declaração de inexistência do débito correspondente ao único título emitido pela autora, mas apenas o cancelamento dos protestos e a abstenção de novas cobranças, de forma que o proveito econômico da causa não poderia ser o valor da dívida (R$ 2.740.362,78), muito menos de forma quadruplicada (R$ 10.978.527,48). Portanto, nos termos do art. 292, § 3°, do CPC, arbitro o valor da causa em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Registre-se. No tocante ao requerimento de tutela de urgência, observo que os seus pressupostos estão muito bem caracterizados. Apesar de a autora não ter apresentado as respectivas certidões, os documentos dos id’s 255794083 e 255794084 são suficientes para demonstrar que foram efetivamente lavrados, ao menos em parte. A finalidade do protesto de um título é dar publicidade oficial de que a obrigação correspondente não foi adimplida – ou, se for o caso, que não houve aceite -, especialmente para constituir o devedor em mora e preservar o direito de regresso contra endossantes ou avalistas. Ainda, não se ignora o efeito coercitivo gerado no devedor. Ocorre que todos esses efeitos, inclusive o coercitivo, são produzidos mediante um único protesto, não havendo razão lógica ou jurídica para que o credor promova mais de um protesto (ou simples intimações) a partir do mesmo título. Assim, a tese de que o BRB está exercendo o seu direito excedendo “manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187 do Código Civil) é muito plausível. Além disso, é notório que a existência de protestos abala a reputação de qualquer empresa e causa sérios embaraços para a obtenção de crédito e celebração de diversos negócios. Ante o exposto, concedo a tutela provisória e determino a suspensão dos efeitos dos protestos lavrados pelo 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília a partir dos protocolos n° 1.833.032 e n° 1.833.412. Determino, ainda, que o Ofício se abstenha de promover novos protestos a partir do título CCB 2024667524 (Banco Regional de Brasília), inclusive relativos aos protocolos n° 1833826 e 1833991, suspendendo os seus efeitos, caso também já tenham sido lavrados. Finalmente, determino ao réu que se abstenha de promover novos apontamentos referentes ao título CCB n° 2024667524, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato que contrariar o preceito. Considerando que as atividades do CEJUSC estão suspensas, deixo de designar audiência preliminar de conciliação. Atribui-se a esta decisão os efeitos de ofício e mandado, cabendo à autora encaminhá-la ao Ofício competente. Cite-se e intime-se o réu, com urgência, inclusive para apresentação de contestação em 15 dias.” Em suas razões, o agravante sustenta que a parte autora reconhece a existência do débito, decorrente de Cédula de Crédito Bancário regularmente pactuada e inadimplida. Argumenta que as intimações expedidas pelo cartório constituem etapa legítima e preparatória para eventual protesto, nos termos da Lei no 9.492/97, e que nem todas resultaram na lavratura do protesto. Defende que não houve abuso de direito, tampouco publicidade indevida de inadimplência, afirmando tratar-se de exercício regular do direito de cobrança. Alega ausência de perigo de dano, por inexistirem novos protestos ou prejuízo concreto às atividades da parte autora, e requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a eficácia da decisão agravada. Requer a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, a fim de permitir o regular exercício do direito de cobrança do crédito, inclusive mediante apresentação do título ao cartório competente, até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão ausentes os requisitos que ensejaram a concessão da tutela de urgência na origem, de modo a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Os documentos juntados no processo de origem (ID 255794075 e seguintes) indicam, a princípio, que o agravante promoveu quatro tentativas de protesto do mesmo título executivo. Contudo, a decisão impugnada não explicita fato que denote nulidade ou ineficácia do título. De igual modo, não há demonstração de irregularidade do protesto. Não vislumbro, na mera repetição do protesto, violação do direito da autora, de modo que não está presente a probabilidade do direito. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para tornar sem efeito a decisão concessiva da tutela provisória de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 24 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w